Tribunal: TJDFT
Processo: 0730875-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730875-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para eventual manifestação, haja vista uma das agravantes ser incapaz. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator